Tribunal: STF
Processo: RE 108349
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
AÇÃO ACIDENTARIA. PRESCRIÇÃO. EMBORA ACIDENTADO EM 1968, O
RECORRIDO, TRABALHADOR DO PORTO DE SANTOS, SÓ VEIO TER
RECONHECIDA SUA INCAPACIDADE, PELA INSTITUIÇÃO PREVIDENCIARIA, EM
1976. O PRAZO PARA A AÇÃO ACIDENTARIA, CONTADO DESSE RECONHECIMENTO,
FICOU  DILARGADO PARA CINCO ANOS, DE ACORDO COM O ARTIGO 18 DA LEI
N. 6367, DE 1976. NÃO OCORRERA AINDA A PRESCRIÇÃO, QUANDO
PROPOSTA A AÇÃO PELO ACIDENTADO EM 1980.
RECURSO NÃO CONHECIDO.